Tribunal: TJMT
Processo: 1021348-58.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021348-58.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUREO MATTOSO JUNIOR - CPF: 308.816.687-53 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), AUREO MATTOSO JUNIOR - CPF: 308.816.687-53 (AGRAVADO), GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - CPF: 759.795.191-49 (ADVOGADO), VANESSA TOMAZETI CARRARA DE FIGUEIREDO - CPF: 571.937.031-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO Nº 1021348-58.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ÁUREO MATTOSO JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – CONTRATOS: CHEQUE ESPECIAL, CARTÃO DE CRÉDITO E CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DO REQUERIDO (BANCO) PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR OS JUROS REMUNERATÓRIOS DO CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL PARA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser desprovido o Agravo Interno se a decisão recorrida foi devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao
desprovimento
do recurso de apelação do ora agravante e ao
parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelo agravado contra a sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO Nº 1021348-58.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ÁUREO MATTOSO JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ÁUREO MATTOSO JÚNIOR
,

contra a decisão monocrática que, na
ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Restituição de Indébito e Indenização
ajuizada
BANCO DO BRASIL S/A,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer o recorrente seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida para provimento integral dos pedidos, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 46056466, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVO INTERNO Nº 1021348-58.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: ÁUREO MATTOSO JÚNIOR

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ÁUREO MATTOSO JÚNIOR
contra a decisão monocrática desta relatora que

negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravado, na
ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Restituição de Indébito e Indenização,
nos com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar os recursos de apelação cíveis, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A e ÁUREO MATTOSO JÚNIOR,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedentes
a ação de Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento, para:

No tocante ao Contrato Conta corrente (cheque especial)
: a) limitar os juros remuneratórios em 5,77% ao mês; b) manter a capitalização na forma contratada e, c) deixar de analisar a abusividade da comissão de permanência, tendo em vista que não foi apresentada cópia do referido contrato.

No tocante ao Contrato: 320.0000.10270
: a) manter os juros remuneratórios contratados de 4,00% ao mês e a capitalização na forma contratada e, b) deixar de analisar a abusividade da comissão de permanência, tendo em vista que não foi apresentada cópia do referido contrato.

No tocante ao Contrato: 320.0000.27250
: a) limitar os juros remuneratórios contratados de 5,69% ao mês; b) manter a capitalização na forma contratada e, c) excluir os juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.

No tocante ao Contrato: 150703038:
a) limitar os juros remuneratórios contratados em 2,00% ao mês; b) manter a capitalização na forma contratada e, c) deixar de analisar a abusividade da comissão de permanência, tendo em vista que não foi apresentada cópia do referido contrato.

Manter as demais cláusulas dos contratos, sendo que após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor do requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Julgar
improcedente
o pedido do autor quanto ao pedido de danos morais.

No mais, como o banco requerido decaiu de parte mínima de seus pedidos, condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.

Em seu recurso o réu –
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
(ID nº 39287140), defende em seu apelo
a legalidade de todos os encargos contratados, em especial os juros remuneratórios do contrato de cheque especial ao patamar de 9,94% ao mês, visto que foram livremente contratados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma do decisum e inversão do ônus da sucumbência.

Já o autor (ID nº 39287151) –
ÁUREO MATTOSO JÚNIOR
, aduz a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor; sustenta a ilegalidade da cobrança dos juros remuneratórios: da capitalização mensal dos juros; da comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora;
alega que não foi analisado os encargos dos cartões de créditos contratados; discorda da forma em que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja suportada na sua totalidade pelo réu e, ao final pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos explicitados com a condenação do requerido em danos morais.

Contrarrazões nos IDs nºs 39287149 (autor) e 39287157 (requerido), pelo desprovimento do apelo dos embargantes.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Mérito

Dos contratos

Em análise dos autos, extrai-se que as partes firmaram seis (06) contratos de crédito com as seguintes especificações:

1
–
Cheque Especial - Conta Corrente nº 010003422,
firmado em 01/12/2012.

a) Limite: R$24.500,00.

b) Taxa de juros remuneratórios de 9,87% ao mês e 1354,34% ao ano (ID nº ­­39287062­­­­­­).

2º
-
Cartão Santander Platinun (Visa) nº 4093 xxxx xxxx 7025.

a) Limite de saque autorizado: R$4.370,00;

b) Taxa de juros remuneratórios: período de 18/03/2011 a 18/10/2012, oscilação entre 6,70% a 9,01% ao mês e 136,47% a 199,67% ao ano. (ID nº 39287063 a 39287064)

3º - Cartão Santander Platinun (MASTERCARD) nº 5155 xxxx xxxx 0448.

a) Limite de saque autorizado: R$4.300,00;

b) Taxa de juros remuneratórios: período de 18/01/2013 a 18/10/2016, oscilação entre 9,01% a 14,53% ao mês e 199,67% ao ano. (ID nº 39287065 a 39287066)

4
–
Cédula de Crédito Bancário – Crédito Pessoal nº 320.0000.10270
, emitido em 28/11/2012, no valor de R$50.000,00, à taxa de juros de 4% ao mês e 60,10% ao ano. Para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios, b) juros moratórios de 12% ao ano e b) multa de 2% (ID nº 39287078 – pág.1/7).

5
–
Cédula de Crédito Bancário nº 320.0000.27250
, emitida em 24/02/2014, no valor de R$ 75.237,60, à taxa de juros remuneratórios de 5,69% ao mês e 94,27% ao ano. Para o caso de inadimplência, restaram pactuados os seguintes encargos: a) juros remuneratórios, b) juros moratórios de 12% ao ano e b) multa de 2%. (ID nº 39287050).

6
–
Contrato nº 150703038
, emitido em 07/05/2015, no valor de R$71.579,80, à taxa de juros remuneratórios de 2,00% ao mês e 27,24% ao ano (ID nº 39287053 e 39287070).

Sob alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, ajuizaram a presente
ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário c/c Restituição de Indébito e Indenização
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro e indenização por dano moral.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Júnior
.

Inconformados, apelaram as partes.

Pois bem.

Por terem o mesmo objeto, os recursos serão analisados conjuntamente.

Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e do pacta sunt servanda.

Inicialmente, de se pontuar que, exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do pacta sunt servanda.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Dos juros remuneratórios

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
traz a seguinte orientação:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas muito superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante já explicitado acima, nos seis (06) contratos em discussão, foram pactuadas as seguintes taxas de juros remuneratórios:

1
–
Cheque Especial - Conta Corrente nº 010003422,
de 01/12/2012, taxa de juros remuneratórios de
9,87% ao mês
(ID nº ­­39287062­­­­­­).

2º
-
Cartão Santander Platinun (Visa) nº 4093 xxxx xxxx 7025,
taxa de juros remuneratórios no período de 18/03/2011 a 18/10/2012, oscilou entre
6,70% a 9,01% ao mês e 136,47% a 199,67% ao ano
. (ID nº 39287063 a 39287064)

3º - Cartão Santander Platinun (MASTERCARD) nº 5155 xxxx xxxx 0448,
taxa de juros remuneratórios no período de 18/01/2013 a 18/10/2016, oscilou entre
9,01% a 14,53% ao mês e 199,67% ao ano
. (ID nº 39287065 a 39287066)

4
–
Cédula de Crédito Bancário – Crédito Pessoal nº 320.0000.10270
, de 28/11/2012, taxa de juros remuneratórios de
4% ao mês e 60,10% ao ano
(ID nº 39287078 – pág.1/7).

5
–
Cédula de Crédito Bancário nº 320.0000.27250
, de 24/02/2014, taxa de juros remuneratórios de
5,69% ao mês e 94,27% ao ano
(ID nº 39287050).

6
–
Contrato nº 150703038
, de 07/05/2015, taxa de juros remuneratórios de
2,00% ao mês e 27,24% ao ano
(ID nº 39287053 - pág. 16 - Extrato).

Em consulta
a taxa média divulgada pelo BACEN no site: http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201208.xls extrai-se que a taxas médias de juros remuneratórios das operações de crédito em discussão nos períodos em que foram contratadas eram as seguintes:

1
–
Cheque Especial - Conta Corrente nº 010003422,
mês de dezembro de 2012, taxa de juros remuneratórios de
6,87% ao mês
.

2º
-
Cartão Santander Platinun (Visa) nº 4093 xxxx xxxx 7025,
taxa de juros remuneratórios no período de 18/03/2011 a 18/10/2012,
oscilou entre 6,92% a 6,51% ao mês
.

3º - Cartão Santander Platinun (MASTERCARD) nº 5155 xxxx xxxx 0448,
taxa de juros remuneratórios no período de 18/01/2013 a 18/10/2016,
oscilou entre 6,26% a 8,15% ao mês
.

4
–
Cédula de Crédito Bancário – Crédito Pessoal nº 320.0000.10270
, de 28/11/2012, taxa de juros de
4,67% ao mês e 66,30% ao ano
.

5
–
Cédula de Crédito Bancário nº 320.0000.27250
, de 24/02/2014, taxa de juros remuneratórios de
5,73% ao mês e 95,26% ao ano
.

6
–
Contrato nº 150703038
, de 07/05/2015, taxa de juros remuneratórios de
6,46% ao mês e 112,01% ao ano.

No que tange ao Contrato de
Cheque Especial - Conta Corrente nº 010003422,
constata-se que assiste
razão em parte
ao banco apelante, posto que foram contratados juros remuneratórios no percentual de 9,87% ao mês, conforme se observa do ID nº 9318063, e o magistrado singular acolheu a tese o autor, reduzindo-os para 5,77% ao mês, quando o correto é
6,87% ao mês
, conforme a taxa média de mercado (e não como queria o banco à taxa de 9,94% ao mês).

Destarte, com relação ao Contrato de
Cheque Especial - Conta Corrente nº 010003422,
o
decisum
merece retificação para que os juros remuneratórios sejam fixados à taxa média de mercado de
6,87% ao mês.

Quanto aos demais contratos, verifica-se que os juros remuneratórios foram fixados em harmonia e aquém com a taxa média de mercado para as operações de créditos mencionadas, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, neste tópico, o decisum não merece reforma.

Da capitalização de juros.

Neste particular, o apelo não merece a guarida almejada pelo autor.

Isso porque, no julgamento do recurso paradigma REsp nº 973.827/RS (
Temas

246
e
247
), segundo a sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
". [...] (STJ - 2ª S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (g. n.)

No caso, os seis (06) contratos foram pactuados no período de 18/03/2011 a 07/05/2015 – ou seja, posteriormente à data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (31/03/2000).

Além disso, preveem expressamente as seguintes taxas de juros remuneratórios:

1
–
Cheque Especial - Conta Corrente nº 010003422,
de 01/12/2012, taxa de juros remuneratórios de
9,87% ao mês e 1.354,34% ao ano
(ID nº ­­9318063­­­­­­).

2º
-
Cartão Santander Platinun (Visa) nº 4093 xxxx xxxx 7025,
taxa de juros remuneratórios no período de 18/03/2011 a 18/10/2012, oscilou entre
6,70% a 9,01% ao mês e 136,47% a 199,67% ao ano
. (ID nº 39287063 a 39287064)

3º - Cartão Santander Platinun (MASTERCARD) nº 5155 xxxx xxxx 0448,
taxa de juros remuneratórios no período de 18/01/2013 a 18/10/2016, oscilou entre
9,01% a 14,53% ao mês e 199,67% ao ano
. (ID nº 39287065 a 39287066)

4
–
Cédula de Crédito Bancário – Crédito Pessoal nº 320.0000.10270
, de 28/11/2012, taxa de juros remuneratórios de
4% ao mês e 60,10% ao ano
(ID nº 39287078 – pág.1/7).

5
–
Cédula de Crédito Bancário nº 320.0000.27250
, de 24/02/2014, taxa de juros remuneratórios de
5,69% ao mês e 94,27% ao ano
(ID nº 39287050).

6
–
Contrato nº 150703038
, de 07/05/2015, taxa de juros remuneratórios de
2,00% ao mês e 27,24% ao ano
(ID nº 39287053 e 39287062).

Note-se que em todos as taxas de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. LEGALIDADE. TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É cabível a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 - data da publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a pactuação da capitalização mensal (REsp n. 973.827/RS, representativo da controvérsia, Relatora para o acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 2. No caso, assentado no acórdão recorrido que há comprovação da diferença entre a taxa anual de juros e o produto da multiplicação da taxa mensal, deve ser permitida a cobrança da capitalização mensal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. ”
(AgRg no AREsp 534.123/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 24/02/2015, DJe 05/03/2015)

“CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. DIFERENÇA ENTRE TAXAS DE JUROS MENSAL E ANUAL. A PREVISÃO DE TAXA ANUAL DOS JUROS SUPERIOR À TAXA MENSAL, MULTIPLICADA POR DOZE, CONFIGURA A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 1. A 2ª Seção deste Tribunal Superior já firmou posicionamento pela possibilidade da cobrança da capitalização mensal dos juros, desde que atendidos os requisitos de existência de previsão contratual expressa da capitalização com periodicidade inferior a um ano e que tenha sido o contrato firmado após 31/03/2000, data da primeira edição desta MP, então sob o nº 1963-17. Precedentes. 2. Capitalização mensal dos juros: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012). 3. Recurso especial não provido. ”
(AgRg no REsp 1342243/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 09/10/2012, DJe 16/10/2012)

Desta feita, devem ser mantidos os encargos contratados tais como pactuados, por inexistir a aventada abusividade em sua fixação pelo que sem razão o autor neste item.

Da comissão de permanência

A comissão de permanência, a seu turno, é admitida quando pactuada entre as partes, limitada à taxa de juros remuneratórios contratada, e desde que não cumulada com estes (súmulas n.º 294 e 296 do STJ), correção monetária (súmula n.º 30 do STJ), multa e juros moratórios, conforme posição firmada no Egrégio STJ (AgRg no Resp. 735777/RS).

Na hipótese, como já citado, não há nenhuma previsão expressa da incidência de comissão de permanência nos contratos de: Cheque Especial – Conta Corrente nº 01003422, Cartões de Crédito Platinun Visa e Mastercard nº 4093 xxxx xxxx 7025 e 5155 xxxx xxxx 0048, Cédula de Crédito Bancário nº 320.0000.27250 e Contrato nº 150703038 (Ids nºs. 39287062, 39287063 a 39287064, 39287065 a 39287066, 39287050 e 39287053), pelo que não há interesse da parte autora no seu afastamento.

De se ressaltar que no tocante à
Cédula de Crédito Bancário – Crédito Pessoal nº 320.0000.10270
(ID nº 39287078) o magistrado singular
excluiu
os juros remuneratórios, por entender “[...] que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência), devendo-se instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC. ” (Sic ID nº 39287134 - pág. 17).

No entanto, como não houve recurso do requerido quanto tal tópico, deve prevalecer o ato sentencial, sob pena de reformatio in pejus.

Do alegado dano moral

Como é cediço, para se conceder a verba indenizatória, mister a configuração de um dano, de uma conduta ilícita, culposa ou dolosa, do agente e ainda um nexo de causalidade ou liame subjetivo.

Na espécie, não há conduta ilícita praticada pela instituição financeira, uma vez que os valores exigidos pela apelada decorrem das cláusulas contratuais que, à época das cobranças, permaneciam hígidas.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – [...] – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. [...]

A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. [...].”
(TJMT – RAC. Nº 1001032-87.2018.8.11.0041 – REL. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, publicado no DJE 20/02/2019)

Destarte, escorreita a sentença neste tópico.

Da Verba de sucumbência

Por fim, não merece reforma a sentença quanto à verba de sucumbência, uma vez que tendo o autor se sagrado vencedor em apenas um de seus vários pedidos, qual seja,
a redução dos juros remuneratórios do contrato de cheque especial
, deve este responder pela integralidade da verba sucumbencial.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV e V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
nego provimento
ao recurso do autor e
dou parcial provimento
ao recurso do banco requerido para o fim de:

a)
reduzir os juros remuneratórios do
contrato de Cheque Especial – Comta Corrente nº 010003422
para a taxa média de mercado à época da contração, qual seja,
6,87% ao mês
.

b) deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que foram fixados no percentual máximo do §2º do mesmo artigo (20%).

Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, 12 de maio de 2020.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
”

No caso, o agravante
ÁUREO MATTOSO JÚNIOR,
ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020